Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-02.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003910-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 424.365.671-15 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS- AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO- DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, OU SEJA, INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU DE JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO –POSSÍVEL DANO CAUSADO PELA DESIDIA DA PARTE EM SE MANIFESTAR NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO ASSINALADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A prisão por dívida alimentícia somente foi concretizada porque a parte, que efetivamente devida os alimentos, foi intimada para quitação ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, deixou decorrer o prazo assinalado sem manifestação.

Recurso provido com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por Marciano Custodio de Oliveira Neto.

O Estado de Mato Grosso sustenta nas razões do apelo que, para impor a obrigação de indenizar necessário que exista uma relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima. Na situação em que houver o dano, mas não se comprovar que este originou do comportamento do réu, improcede o pedido de indenização.

Afirma que, na situação dos autos, existe a culpa de terceiro, no caso a genitora do filho do Apelado, que induziu o judiciário a erro, tratando-se a hipótese de briga familiar, excluindo qualquer responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, assim que constatada a irregularidade, houve a soltura do Recorrido, consoante consta na preambular da ação, de maneira que cabe a este buscar junto a mãe de seus filhos reparação dos danos sofridos em razão da conduta adotada por ela.

Aduz que o Apelado em momento algum comprovou os supostos danos morais, a teor do que preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, caso mantida a condenação em indenizar, o valor arbitrado a título de danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido.

Diz que o percentual dos juros de mora deve ser aplicado de acordo com os
“juros aplicados à caderneta de poupança”
e a correção monetária pelo índice do IPCA-E.

Requer ao final, o provimento do apelo para reformar na íntegra a sentença recorrida.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Marciano Custódio de Oliveira Neto ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“ Que contra o autor foi movida ação de alimentos pelo seu filho Matheus que, conseguindo o valor mensal, passou a executar os alimentos, no entanto referida execução foi protocolada em 6.2.2017, um dia antes do menor Matheus completar 18 (dezoito) anos e distribuída em 7/2/2017 (data da maioridade), porém, na mencionada execução somente foi juntada procuração assinada pela genitora e não pelo senhor Matheus que conquistou a maioridade.

Narra que mesmo diante desse vício não sanado foi decretada sua prisão civil, sendo que ficou preso por uma semana (25.7.2017 a 1.8.2017).

Discorreu sobre os locais em que ficou durante o período da prisão, nas quais sofreu muito abalo.

Fundamentou acerca da responsabilidade do Estado dos danos que lhe foram causados em razão do erro judiciário, requerendo indenização por danos morais”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o requerente em danos morais no importe de R4 15.000,00 (quinze mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:

Art. 5º (...)

LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Sobre erro Judiciário nos ensina a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...)

Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV da Constituição da República. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita pena como civil (...).
("In" Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 293)

Contudo, como ensina a boa doutrina, para que se caracterize o erro judiciário, como pretende o Apelante,
"(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova.
Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé
." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293). (Grifei)

De acordo com a abalizada doutrina sobre o tema, o erro judiciário tem que advir de uma decisão judicial ou sentença equivocada.

Na situação concreta, de acordo com os documentos acostados aos autos Matheus Henrique Oliveira de Almeida, representado por sua genitora, ajuizou ação de execução de alimentos contra o Apelado, cobrando os valores fixados em decisão proferida na ação de alimentos referente a novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017.

Ao receber a inicial o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito alimentar no prazo de 3 (três) dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Em razão da petição inicial não vir acompanhada da procuração outorgada ao causídico atuante no feito, a Secretaria intimou a parte autora para regularizar sua representação processual, no prazo de quinze dias.

No dia 24/3/2017 o executado, ora Apelado, foi intimado dos termos da inicial da execução de alimentos, recusando-se na oportunidade de apor seu ciente no mandado.

Denota-se que em 3/4/2017 houve a juntada aos autos do instrumento procuratório, no qual o exequente se encontrava representado por sua genitora.

Já no dia seguinte, 4/4/2017, foi certificado o decurso do prazo sem que o executado quitasse a dívida ou comprovasse a impossibilidade de fazê-lo.

Assim, de acordo com os próprios documentos juntados aos autos pelo Apelado se constata que: i) o débito alimentar efetivamente existia; ii) quando do ajuizamento a parte era menor de idade, ainda que no dia seguinte fosse completar 18 (dezoito) anos; iii) a procuração não acompanhou a peça inicial da execução de alimentos, por esse motivo foi determinado que se regularizasse a representação processual.

Nessa linha, não prevalece os argumentos do requerido que, ao ajuizar o pleito indenizatório, afirmou que a determinação de regularização da representação processual se deu porque a mãe do exequente estava indevidamente representando este, o que, efetivamente não corresponde com o que consta no processo, conforme assentado acima.

Portanto, no caso em tela, inexiste prova de que a decisão judicial que decretou a prisão por dívida alimentícia fora proferida de forma apartada dos dispositivos legais que regem a matéria ou fora do contexto dos autos.

Logo, se houve dano ao Apelado este não foi provocado pelos agentes estatais, aliás, o próprio Recorrido contribuiu para sua prisão visto que, intimado, não compareceu nos autos dentro do prazo legal para apresentar justificativa plausível para não quitação da dívida alimentícia, a qual era, inclusive, relativa a período em que o alimentando era menor.

Nesse prisma,
diante da ausência de provas contundentes acerca da existência de qualquer erro ou ilegalidade pela autoridade judiciária a improcedência da demanda é medida impositiva.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso nos termos acima elencados e, via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021